Tribunal: TJBA
Processo: 8112691-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112691-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEIDE AUREA CRUZ SANTANA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONVERSÃO DE URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO (APLB). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação cível, reconhecendo a interrupção da prescrição pelo protesto judicial da APLB e afastando o sobrestamento do feito. O Embargante busca sanar supostas omissões e contradições, alegando ausência de comprovação de registro sindical da APLB e requerendo sobrestamento pelo Tema n. 1.033 do STJ. II. Questão em discussão (i) Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado; (ii) Impossibilidade de rediscussão de matéria fática e jurídica em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir O acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente a interrupção da prescrição pelo protesto judicial da APLB e a desnecessidade de sobrestamento do feito, nos termos dos artigos 202, I e II, do Código Civil, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. As alegações de ausência de registro sindical da APLB e de limitação dos efeitos do protesto, bem como o pedido de sobrestamento pelo Tema n. 1.033 do STJ, configuram tentativa de rediscutir o mérito e reexaminar questões de fato e direito já apreciadas ou que exorbitam o âmbito de cabimento dos aclaratórios, dada a ausência dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Negado provimento aos embargos de declaração. Tese de julgamento: "Incabíveis os embargos de declaração quando não houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando para a rediscussão de matéria já examinada ou para a análise de questões fáticas e jurídicas que extrapolam o escopo deste recurso." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 202, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 80232861820218050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112691-26.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEIDE AUREA CRUZ SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08